Tribunal: TJMT
Processo: 1044437-37.2022.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044437-37.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ALYSSON LUCAS CARVALHO DE SOUZA - CPF: 009.273.441-30 (APELADO), WANDERSON SOARES DA SILVA - CPF: 977.053.301-72 (ADVOGADO), MATHEUS JUNIOR SILVA E SOUZA - CPF: 059.982.291-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – REGIME ESTATUTÁRIO – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DA CLT – AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO ADICIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O servidor público municipal regido por regime estatutário não se submete às disposições da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo inaplicável a norma que regula o adicional de periculosidade para empregados celetistas.

2. A norma constitucional que prevê o pagamento do adicional de periculosidade (art. 7º, XXIII, da CF/88) é de eficácia limitada, necessitando de regulamentação específica para sua aplicação, o que não foi realizado no âmbito municipal.

3. Inexistindo lei municipal específica que preveja o pagamento do adicional de periculosidade, torna-se inviável a concessão do benefício, em observância ao princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, da CF/88).

4. Recurso de apelação provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de
recurso de

a pelação c ível interpost o p elo

M
unicípio de Cuiabá

contra a r. sentença proferida pel
o
Ju
ízo d
a
3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
,
que, nos au
tos d
a
ação declaratória c/c indenização por danos materiais
n.º
1044437-37.2022.8.11.0041
,
julgou
procedente

a pretensão
inicial
, nos seguintes termos:

“
Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE
os pedidos, para reconhecer o direito ao recebimento do adicional de periculosidade na proporção de 30% (trinta por cento), bem como o pagamento retroativo desde 18/11/2017, que deverão ser apurados em liquidação de sentença, aplicando-se juros e correção monetária nos termos do Tema 905 do STJ e 810 do STF, e a partir de dezembro/2021 a correção pela SELIC.

Sem custas, condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do §2º, do art. 85 do CPC.
"
.

Em suas razões, aduz o Apelante que
o Juízo de origem
teria usado precedentes
que concedem o adicional de
periculosidade relacionando-se à legislação de outros Municípios com previsão de pagamento, no entanto, esse n
ão seria o caso do Município de Cuiabá.
Afirma
que, na
realidade
, a legislação municipal veda
o pagamento do adicional de periculosidade.

Sustenta que
o Judiciário não pode assumir postura
legisladora
, pois tratando-se de servidor público, o subsídio deve ser fixado em lei (art. 37, caput, X da CF 88), e o impacto e valores devem estar
devidamente
previstos na norma orçamentária. Ainda,
argui
que o regime do servidor
Apelado
é estatutário, não sendo aplicável, portanto, a norma disposta na CLT.

Argumenta, ainda, que a norma constitucional que prevê o pagamento do adicional de periculosidade é de eficácia limitada, necessitando de regulamentação específica
e, por fim, reitera que
inexiste lei municipal prevendo o pagamento do adicional de periculosidade para seus servidores
.

Dessa forma, r
equer
o provimento do recurso e a reforma da sentença,

julgando improcedente os pedidos da inicial.

O
apelad
o

apresentou
c
o
ntrarrazões
(Id.
203484390
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Intimada, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela não intervenção no feito (Id.
211551176
).

Isento do preparo, conforme previsto no art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça (Id. 203777693).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

A controvérsia reside na aplicabilidade do adicional de periculosidade ao cargo de vigia, ocupado pelo apelado, sob o regime estatutário.

O apelado é servidor público estatutário,
lotado na Secretária Municipal de Educação, ocupante do cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura, exercendo a função de vigilante
, portando, regido por leis específicas e distintas do regime celetista
, conforme consta na ficha financeira
(
I
d
.
203484360
)
.

Da análise dos autos, constata-se que o apelado fundamenta sua pretensão na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e na Portaria MTE n.º 1.885/2013
, vejamos:

Art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a:

(...)

II - Roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

ANEXO 3 - (Aprovado pela Portaria MTE n.º 1.885, de 02 de dezembro de 2013)

ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM EXPOSIÇÃO A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA FÍSICA NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PESSOAL OU PATRIMONIAL

(...)

2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições: a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores. b) empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta.

Em melhor análise da matéria, entendo que não se aplica a CLT aos servidores públicos, pois de fato o artigo 39 da Constituição estabeleceu o regime jurídico único, e por conta disso, os servidores públicos do Município de Cuiabá são regidos por leis próprias.

Ademais, o cargo de Técnico de Manutenção de Infraestrutura é regido pela Lei Complementar Municipal n.º 220/2010, a qual prevê na descrição das atividades do cargo
,

in
verbis
:

Art. 3º A carreira dos Profissionais da Educação é constituída de oito (oito) cargos, quais sejam:

(...)

VI -
técnico
em Manutenção e Infraestrutura: composto de atribuições inerentes às atividades de vigilância, limpeza, condutor de veículos, apoio na preparação e distribuição da alimentação escolar e manutenção da infraestrutura.

Dessa forma,
observa-se que
nas atribuições do cargo que o Apelado ocupa, está inserida a função de vigilância.

Além disso
, a

legislação Municipal veda o pagamento de adicional, nos termos do art. 44 e art. 192 da Lei Complementar nº 093/2003
e
pelo art. 43 da Lei Complementar nº 220/2010, vejamos:

Art. 44 da LC 093/2003 -
Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Cuiabá

Art. 44
A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional,
abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, na forma de lei específica. (Nova redação dada pela Lei Complementar n° 152 de 28 de março de 2007, publicada na Gazeta Municipal n° 837 de 30 de março de 2007)
[
g.n
]

Art. 192 da LC 093/2003

Art. 192
Ficam extintos no serviço público municipal, a partir da vigência da presente lei
,
o adicional
por tempo de serviço, a licença prêmio, o adicional de insalubridade,
periculosidade
ou de atividades penosas, os adicionais, excepcionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação ou qualquer outra espécie remuneratória advinda do poder público municipal, previstas em quaisquer leis complementares, ordinárias e atos normativos no Município de Cuiabá.
[
g.n
]

Art. 43 da LC 220/2010 - Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação

Art. 43 O
sistema remuneratório dos Profissionais da Educação é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória
, exceto o previsto nesta Lei Complementar.
[
g.n
]

Deste modo,
não só
inexiste lei municipal específica que preveja o pagamento do adicional de periculosidade para os servidores do Município de Cuiabá
, como
também
há legislação que veda tal pagamento
. A ausência de legislação local impede a concessão do adicional, uma vez que os direitos e deveres dos servidores estatutários devem estar previstos em lei municipal.

Além disso, a norma constitucional que prevê o pagamento do adicional de periculosidade (art. 7º, XXIII, da Constituição Federal) é de eficácia limitada, necessitando de regulamentação específica para sua aplicação. Sem uma legislação municipal que regulamente o adicional de periculosidade para os servidores estatutários, não há base legal para a concessão do benefício.

Aliás é esse o entendimento quanto a matéria nos tribunais pátrios, vejamos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO TEMPESTIVO. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA SURPRESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO
. MUNICÍPIO DE NANUQUE. PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. VERIFICAÇÃO. A
USÊNCIA REGULAMENTAÇÃO EM LEI ESPECÍFICA. CLT. INAPLICABILIDADE. ADICIONAL INDEVIDO.
SENTENÇA MANTIDA. - Rejeita-se a preliminar de intempestividade do recurso quando sua interposição é feita dentro do prazo legal - A sentença surpresa se caracteriza quando o Juiz firma convicção com base em fundamento do qual não concedeu às partes oportunidade de se manifestarem, mesmo que se trate de matéria de ordem pública - A decisão está pautada em elementos a corroborar suas conclusões, observado o exercício do contraditório e o devido processo legal, sem vulnerar ao disposto no artigo 10 do CPC/2015 -
O adicional de periculosidade deixou de ser garantido aos servidores públicos em âmbito constitucional, podendo, todavia, estar previsto em legislação infraconstitucional como direito garantido aos servidores
- Diante da previsão genérica na Lei municipal nº 1.545/02, do Município de Nanuque/MG, sobre referido adicional e,
tratando-se de norma de eficácia limitada, para sua concessão mostra-se imprescindível a existência de lei própria que regulamente a matéria, com a definição dos graus de periculosidade, base de cálculo e percentuais aplicáveis - Ausente norma específica, é vedado ao Poder Judiciário reconhecer direito que dependa de regulamentação por outro Poder.

(TJ-MG - AC: 10443140036775001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 26/03/2019, Data de Publicação: 02/04/2019) [
g.n
]

RECURSO APELATÓRIO EM AÇÃO ORDINÁRIA.
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. OCUPANTE DO CARGO DE VIGIA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. LEI MUNICIPAL Nº 1.205/2003 (ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA).
NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. NORMA REGULAMENTADORA. DECRETO MUNICIPAL
Nº 37/2021. PORTARIA Nº 1885/2013 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.
APLICAÇÃO RESTRITA AOS EMPREGADOS CELETISTAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
. 1.
A legalidade é o princípio primeiro e fundamental, devendo rodear a administração pública, como decorre do art. 37, caput, da Constituição Federal. 2. A Lei Municipal nº 1.205/2003
(Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta do Município de Acopiara),
é norma de eficácia limitada, sendo regulada
, posteriormente, pelo Decreto Municipal nº 37, de 3 de maio de 2021, sendo devido, a partir dessa data, o adicional de periculosidade aos Guardas Civis e Vigilantes, em observância ao Princípio da Legalidade. 3.
Não pode o Poder Judiciário suprir omissão legislativa, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes
(art. 2º da CF e Súmula Vinculante nº 37 do STF). 4. Recurso Apelatório conhecido e improvido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer do Recurso Apelatório, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator, que faz parte desta decisão. Fortaleza, data registrada no sistema. FRANCISCO GLADYSON PONTES Relator

(TJ-CE - Apelação Cível: 0051803-58.2021.8.06.0029 Acopiara, Relator: FRANCISCO GLADYSON PONTES, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 01/02/2023) [
g.n
]

Feitas as considerações, entendo que por se tratar de servidor público municipal, o subsídio deve ser fixado em lei (art. 37, caput, X da CF/88), observada ainda a norma orçamentária (art. 169, §1º da CF/88).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação
interposto pelo Município de Cuiabá
, para reformar a sentença de primeira instância para excluir a condenação ao pagamento do adicional de periculosidade.

Inverto os honorários sucumbenciais, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade dada a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça parte apelada/autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024